Tribunal: TJDFT
Processo: 0720742-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720742-07.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO CHAMON ALVES DE SIQUEIRA EMBARGADO: ANDRADE &amp; MOREIRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA ABSOLUTA LTDA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA D E S P A C H O Abra-se vista à parte embargada para manifestação, nos termos do disposto no artigo 1.023, §2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador